Tribunal: TCU
Processo: 027.501/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13875/2021-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relatados estes autos de representação formulada pela empresa Alô Serviços Empresariais Ltda., com vistas a apurar indícios de irregularidades na contratação de Serviços de planejamento, desenvolvimento, implantação, operação e gestão de Contact Center, por organizações do Serviço Social Autônomo (Sistema S) no Estado de Santa Catarina; considerando que, apesar dos indícios de irregularidades apontados na representação, as análises empreendidas pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) afastaram o pressuposto da plausibilidade jurídica uma vez que, ante os elementos alegados e trazidos aos autos, não foi possível confirmar as alegadas irregularidades, estando a exigência da prova de conceito dentro de aceitáveis parâmetros já avaliados por esta Corte de Contas em sua jurisprudência bem como condizentes com o objeto licitado; considerando que as informações constantes no edital e nas respostas às impugnações apresentadas por licitantes durante o processo de contratação foram suficientes para o deslinde das questões apresentadas pela unidade técnica; e considerando que elementos constantes dos autos possibilitam, desde já, a avaliação quanto ao mérito da presente representação; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua adoção; encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Federação das Indústrias do estado de Santa Catarina - FIESC, ao Serviço Social da Indústria/Departamento Regional de Santa Catarina - Sesi/DR/SC, ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial/Departamento Regional de Santa Catarina - Senai/DR/SC, ao Instituto Euvaldo Lodi de Santa Catarina - IEL/SC e à representante; arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 027.501/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.